Tribunal: CARF
Processo: 19515.003992/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003992/2003-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.832 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/10/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido a sentença judicial que beneficiara o contribuinte objeto de
apelação por parte da Fazenda Pública, à qual foram atribuídos os efeitos
devolutivo e suspensivo, inexistia à época da lavratura do auto de infração
nenhuma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que
impedisse a lavratura do auto de infração, com a respectiva multa de ofício e
juros.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
É aplicável a taxa de juros Selic sobre o crédito tributário cobrado via
lançamento de ofício, nos termos das Súmulas CARF n. 4. e 5, restando
excetuada tão somente a situação de depósito integral dos valores discutidos
em juízo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003992/2003-14
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003992/2003-14

Trata-se de Recurso Voluntário (fls 388– 420) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP
(fls 350– 370), que julgou improcedente a impugnação (fls 315 – 343) apresentada pela
Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003992/2003-14

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003992/2003-14

O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-17.141 da DRJ de São
Paulo/SP, cuja ementa segue colacionada:

Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação.
É o relatório.

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003992/2003-14

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
A Contribuinte tomou ciência da decisão em 14/08/2008, conforme AR de fls 382,
tendo apresentado sua peça recursal ao CARF em 11/09/2008. Assim, o presente recurso é
tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo
conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
A solução da presente lide cinge-se aos seguintes pontos: existia, à época da
lavratura do auto de infração, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Existia,
portanto, hipótese de impedimento da lavratura do auto de infração ou da imposição de juros e
multa contra a Contribuinte?
Antes de responde-las, cumpre realçar que em consulta ao andamento do Ação
Declaratória com pedido de antecipação de tutela n. 1999.61.00.009761-2 (fls 179 - 219) no sítio
eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3a Região, consta que a mesmo encontra-se, desde
19/11/2014, suspensa/sobrestada por decisão da Vice-presidência, em razão do RE 609.096/RS,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, inexiste decisão definitiva no
processo judicial da Contribuinte a ser aplicada ao presente feito.
Pois bem. A Contribuinte buscou a tutela do Poder Judiciário para recolher a
Contribuição ao PIS nos moldes da Lei 9.715/98, afastando a Lei 9.718/98 (inclusão se receita
financeiras na base de cálculo) e a EC 20/98 (vide Pedido da inicial em fls 219).
A medida liminar foi concedida, em decisão proferida em 10 de março de 1999
(fls 239 – 245).
Em sentença proferida em 27/6/2000 (fls 246 a 271), o magistrado julgou
procedente o pedido para autorizar recolhimento do PIS com base no faturamento (receita bruta
das vendas de mercadorias e de serviços de qualquer natureza — LC 7/70), mantidas as demais
disposições da Lei 9.718/98. A sentença foi embargada. Em 11/9/2000 foi alterada a parte
dispositiva (fls 291), julgando parcialmente procedente o pedido para autorizar recolhimento do
PIS com base na Lei 9.715/98 (0,65% do faturamento, conceito da LC 70/91), mantidas as
demais disposições da Lei 9.718/98. Ambas as partes apelaram ao Tribunal Regional Federal da
3a Região.
É no recebimento da apelação apresentada pela União – última decisão judicial
proferida antes da lavratura do auto de infração - que se encontra o ponto nodal do presente
caso: enquanto que a DRJ afirma que a apelação foi recebida em ambos os efeitos, suspensivo e
devolutivo; a Recorrente alega que a apelação foi recebida somente com efeito devolutivo.
Conforme consta em fls 342, efetivamente a decisão que apreciou a apelação
interposta pela União a recebeu em ambos os efeitos, veja-se:
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003992/2003-14

É natural que à apelação tenham sido atribuídos ambos os efeitos, já que somente
com a Lei no 10.352, de 26.12.2001 – posterior, portanto, ao ato processual em comento – é que
passou a existir a regra do inciso VII do artigo 520 do Código De Processo Civil de 1973, que
poderia sustentar a tese da Recorrente. 1
Assim, pela documentação acostada aos autos conclui-se que, efetivamente, a
sentença que beneficiara a Recorrente a respeito da forma de recolhimento da Contribuição ao
PIS não possuía efeitos na data da lavratura do auto de infração. Por conseguinte, não mais
existia a causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário que antes beneficiara a
Contribuinte, nos termos do inciso V do artigo 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
Disto percebe-se que o lançamento tributário em análise, datado de 03/11/2003,
não constitui lançamento para prevenir a decadência do crédito tributário, não se aplicando,
destarte, o artigo 63 da Lei n. 9430/96, que é claro em exigir a existência de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário para isentar a aplicação da multa de ofício, in verbis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.

1 Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito
devolutivo, quando interposta de sentença que: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
I - homologar a divisão ou a demarcação; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
II - condenar à prestação de alimentos; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
III - (Revogado pela Lei no 11.232, de 2005)
IV - decidir o processo cautelar; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)
V - rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes; (Redação dada pela Lei no 8.950, de
13.12.1994)
VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. (Incluído pela Lei no 9.307, de 23.9.1996)
VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; (Incluído pela Lei no 10.352, de 26.12.2001)
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.832 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003992/2003-14

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição
Além de cabível a multa de ofício, obviamente também cabível o lançamento do
tributo de ofício. Afinal, o citado dispositivo veio a consolidar o entendimento que já vinha
corretamente prosperando no tribunais brasileiros no sentido de que o Contribuinte tem todo o
direito de procurar o Poder Judiciário para se resguardar. Paralelamente, a Fazenda Pública
possui o poder/dever de proceder o lançamento tributário quando entender ocorrido o fato
gerador de determinado tributo com a ausência de seu respectivo pagamento, com fulcro no
artigo 142 do CTN.
Sendo assim, não há como a afastar a aplicação do lançamento de ofício e da
multa in casu.
Quanto aos juros, seguem a mesma lógica da multa.
Não por outra razão a questão já é pacífica no CARF, como se depreende do texto
da Súmula n. 5, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Diante de todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital